Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-88.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731158-88.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERS NASCIMENTO DE ALMEIDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO DESPACHO Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator